Tribunal: STF
Processo: Rcl 46206
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra decisão do Juiz de Direito da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Sorocaba, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, consistente na negativa de vigência da Súmula Vinculante n. 56 e do RE 641.320/RS, ambos do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    Na inicial, o reclamante alega que se encontra custodiado em estabelecimento prisional incompatível com o regime semiaberto. Numa síntese, sustenta que obteve decisão concessiva de progressão ao regime semiaberto no dia 19 de janeiro de 2021, cujos efeitos retroagiram até 16/12/2020. Ocorre que a decisão não foi cumprida pela autoridade reclamada, persistindo o apenado recolhido em unidade de regime fechado. 
    Sustenta, ainda, que "o juízo de piso ao decidir em relação à progressão do regime não se atentou ao fato do ora reclamante fazer jus ao benefício do livramento condicional. Mesmo assim, em regime semiaberto, encontra-se em estabelecimento fechado, assim, não usufruindo dos benefícios do regime intermediário, jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal em sentido contrário.".
    Alega que, "conforme exaustivamente restou demonstrado, a matéria questionada já possui entendimento pacífico por este Supremo Tribunal Federal, sendo que a decisão proferida pelo juízo a quo contrariou frontalmente tal jurisprudência já consolidada, subsistindo, portanto, elementos suficientes para que a presente Reclamação seja conhecida e concedida através de julgamento monocrático proferido pelo Ministro Relator responsável.".
    Requer, assim, "a concessão de LIMINAR para determinar ao juízo reclamado, que a fim de preservar a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, aplique a concessão do livramento condicional ou regime aberto (domiciliar), eis que está em estabelecimento prisional mais gravoso ao qual foi concedida a progressão de regime, possui residência fixa e condições de voltar ao trabalho lícito.".
    No mérito, requer "seja, ao final, confirmada a medida liminar, julgando PROCEDENTE o pedido do Reclamante a fim de que seja determinado o cumprimento do entendimento deste Supremo Tribunal Federal, aplicando regime menos gravoso ou, subsidiariamente, que seja transferido imediatamente ao estabelecimento prisional adequado ao reclamante em atenção à jurisprudência consolidada.".
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I – preservar a competência do tribunal; 
    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante n. 56, cujo teor é o seguinte: 
    A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.
    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o Tema 423 da Repercussão Geral, cuja tese firmada restou assim ementada:
    I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 
    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como "colônia agrícola, industrial" (regime semiaberto) ou "casa de albergado ou estabelecimento adequado" (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas "b" e "c");
    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.
    Como se observa, de fato, o paradigma tido como violado consigna a ilegitimidade do cumprimento de pena em regime mais grave do que o imposto na sentença, em razão da ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado a seu regime. Contudo, estipula uma série de medidas a serem observadas antes do deferimento ao sentenciado para aguardar em liberdade, o que não foi analisado no caso em apreço.
    No caso concreto, o Juiz de Direito da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Sorocaba, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, promoveu o reclamante ao regime semiaberto e indeferiu o pedido de livramento condicional, comunicando ao Diretor da unidade prisional para que providenciasse a transferência do sentenciado para o estabelecimento prisional adequado, nos seguintes termos:
    Trata-se de pedido de concessão de livramento condicional ou progressão ao regime semiaberto formulado em favor de Paulo César Pereira da Silva. O Ministério Público manifestou-se a fls. 84.
    É o relatório.
    Fundamento e decido.
    O pedido de progressão de regime é procedente.
    No tocante ao livramento condicional, conquanto tenha preenchido o requisito objetivo (fls. 76/77), observo que o sentenciado praticou falta disciplinar de natureza grave durante o cumprimento de pena, fato que, apesar de não provocar a interrupção do período aquisitivo, a teor da Súmula 441, do egrégio STJ, é suficiente para afastar a presença do requisito subjetivo.
    Assim, reputo não ter demonstrado adaptação ao estágio de antecipação de liberdade que lhe havia sido confiado, pelo que considero deva primeiramente passar pelo estágio intermediário, a fim de assimilar melhor da terapia prisional e desenvolver os predicados necessários à convivência em sociedade.
    De outra banda, cabível a progressão ao regime semiaberto.
    Primeiramente, desnecessária a perícia solicitada pelo Parquet, tendo em vista que não existe nos autos informação que torne essa medida imprescindível para o julgamento do pedido, sendo insuficientes, para tanto, a gravidade abstrata dos delitos, já consideradas pelas r. sentenças condenatórias.
    Neste sentido posicionou-se o egrégio STJ: "A exigência da perícia deve ser motivada com esteio nas peculiaridades da causa e no comportamento carcerário do sentenciado. A gravidade abstrata do delito, dissociada de elementos concretos, per si, não é suficiente para justificar a necessidade do exame criminológico, pois não tem o condão de demonstrar as condições pessoais do condenado, tampouco seu comportamento dentro do sistema penitenciário" (STJ, HC 109180-SP).
    Quanto ao mérito do pedido, o cálculo de penas noticia que foi cumprida a fração necessária à progressão de regime, após a prática da falta grave (fls. 78/79) e restou demonstrado o bom comportamento carcerário (fls. 03). Presentes, portanto, os requisitos legais.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de livramento condicional, e com fundamento no artigo 112, da Lei de Execução Penal, promovo ao Regime Semiaberto de prisão: Paulo Cesar Pereira da Silva, cujos efeitos deverão retroagir até 16/12/2020, data do efetivo preenchimento do último requisito (objetivo), em observância à tese jurídica fixada pelo E. Tribunal de Justiça Bandeirante no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 2103746-20.2018.8.26.0000.
    Intime-se com cópia desta decisão, a qual servirá de ofício à SAP para remoção à vaga adequada ao novo regime de prisão agora estabelecido, o que deverá ocorrer em prazo razoável, nos termos da Súmula Vinculante n. 56, do Supremo Tribunal Federal.
    Anote-se no SIVEC e, oportunamente, traslade-se cópia da presente decisão para os autos físicos de execução criminal.
    Dê-se ciência às partes, arquivando-se com as cautelas de praxe.
    Nos termos da Súmula Vinculante n. 56 e do RE 641.320-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/8/2016), a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). No julgamento do referido RE 641.320/RS, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou os seguintes parâmetros para avaliação da adequação dos estabelecimentos prisionais ao regime semiaberto: 
    [...]
    3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como "colônia agrícola, industrial" (regime semiaberto) ou "casa de albergado ou estabelecimento adequado" (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas "b" e "c"). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado.
    [...]
    No julgamento acima "ficou claro que os juízes e Tribunais locais devem avaliar as medidas alternativas ao regime mais gravoso concretamente, não sendo permitida decisão genérica. Com efeito, a ausência de vagas no regime semiaberto não é, por si só, justificativa para determinar ao apenado a prisão domiciliar. O apenado deve se enquadrar nos requisitos exigidos pela lei para que possa fruir desse tipo de benefício." (Rcl. 34.700/RS, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, j. 07.05.2019).
    Portanto, compete aos Magistrados responsáveis pelas execuções penais verificar se a unidade prisional proporciona a determinado sentenciado os direitos compatíveis com o regime intermediário (separação dos presos em regime fechado, possibilidade de remição por trabalho etc.), atendendo, assim, aos parâmetros fixados no Recurso Extraordinário 641.320/RS. Sem isso, não se mostra possível avaliar eventual violação da Súmula Vinculante n. 56.
    E, no caso em tela, nem sequer houve a referida análise pelo Juízo de origem, tampouco se sabe se a decisão deferindo a progressão de regime prisional para o regime semiaberto foi, de fato, cumprida pela unidade prisional.
    Fora isso, o reclamante não apresentou qualquer ato violador do referido enunciado vinculante. Em verdade, a defesa busca a efetivação do regime prisional com claro propósito de substituir a via recursal convencional, o que não é admitido por esta CORTE SUPREMA. Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não "pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal" (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). Seguindo essa orientação, vale lembrar o já decidido pelo saudoso Min. TEORI ZAVASCKI no julgamento da Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Segunda Turma, DJe de 11/04/2017: 
    [...] se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, §5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral), para onde podem ser dirigidos recursos contra decisões de tribunais de segundo grau de jurisdição (grifos nossos).
    Ausente, por parte da autoridade judicial, o referido juízo de valor acerca da condição individual do sentenciado e do estabelecimento prisional em que está custodiado, não é possível reconhecer a violação da tese assentada nesta CORTE SUPREMA.
    Assim, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, os pedidos formulados pelo reclamante não poderão ser conhecidos na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).
    Logo, ausente a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, consoante entendimento reiterado desta CORTE (Rcl 29.590/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/06/2018; Rcl 27.890/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 21/09/2017; Rcl 18.946/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 05/11/2014 e Rcl 17.108 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 01/07/2014), inviável a análise desta Reclamação.
    Não há, portanto, qualquer ilegalidade a ser amparada por meio da via reclamatória.
    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de março de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente